Tribunal: TJMT
Processo: 0046555-73.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO EM ANDAMENTO NÃO CARACTERIZADORA DE ÓBICE LEGAL. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez que os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da sua prisão em flagrante, devendo, portanto, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. Consoante consta do Tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”, impondo-se, pois, o redimensionamento da pena da apelante em decorrência da aplicação da causa de diminuição retromencionada, na fração máxima em decorrência da quantidade ínfima de entorpecente apreendida.
3.Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046555-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE MARIA DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 700.763.242-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUGUYSON RODRIGUES LEAO - CPF: 071.662.691-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.

POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06
.
POSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
.
AÇÃO EM
ANDAMENTO NÃO CARACTERIZADORA DE
ÓBICE LEGAL
.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez
que
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos
dos policiais militares que participaram da
sua
prisão em flagrante, devendo, portanto, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.

Consoante consta do Tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”,
impondo-se, pois, o redimensionamento da pena da apelante em decorrência da aplicação da causa de diminuição retromencionada, na fração máxima em decorrência da quantidade ínfima de entorpecente apreendida.

3.Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aline Maria de Souza Guimarães
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0046555-73.2017.8.11.0042, pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 c/c art. 180 do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A apelante, nas razões que se encontram no ID
168048732
, postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória; almejando, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões que estão no ID
168048734
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
173153678
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
168048652
, narra os fatos da seguinte forma:

“(...) no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 13h00min, em um imóvel abandonado (barracão), localizado na rua das Figueiras, bairro Parque
Ohara
, nesta capital, o denunciado GUGUYSON RODRIGUES LEÃO trazia consigo drogas, bem como, em coautoria com a denunciada ALINE MARIA DE SOUZA GUIMARAES, guardava drogas, ambas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas para consumo de terceiros.

No mesmo contexto fático, a denunciada ALINE MARIA SOUZA GUIMARAES ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produtos de crime.

Conforme apurado, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar (Grupamento Motociclístico do 9o BPM) recebeu informações anônimas de que no endereço
retrocitado
estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

Em posse das informações, os policiais dirigiram-se até o local e constataram a presença dos denunciados e de imediato procederam a abordagem e buscas pessoais, ocasião em que encontraram no bolso da bermuda de GUGUYSON uma porção de cocaína, bem como o valor de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

No imóvel onde estavam os denunciados, os policiais localizaram,
em baixo
de uma geladeira, uma caixa de metal de cor azul contendo 20 (vinte) porções de cocaína, e em cima de uma mesinha havia mais 02 (duas) porções de maconha, bem como 01 (uma) carteira feminina contendo R$ 129,50 (cento e vinte nove reais e cinquenta centavos) em espécie, em notas miúdas. Além disso, os militares localizaram algumas peças de roupas com etiquetas, consoante termo de exibição e apreensão de fls. 29.

Nesse ínterim, a guarnição recebeu informações de que a loja de roupas denominada Feira de Goiânia havia sido furtada na noite anterior ao fato, ocasião em que entraram em contato com a vítima, Sra. Suely Teles dos Santos, para que se dirigisse até a central de flagrantes para fazer o reconhecimento dos objetos furtados.

Sendo assim, a Sra. Suely compareceu a central de flagrantes onde declarou (fls. 07) à autoridade policial a ocorrência de furto em sua loja de roupas denominada Feira de Goiânia, na noite do dia 14 para o dia 15/12/2016.

Na sequência, a Sra. Suely reconheceu como sendo de sua propriedade, os seguintes objetos apreendidos: 08 (oito) shortinhos jeans, avaliados em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); 01 (uma) calça jeans preta, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais) e 06 (seis) vestidos, avaliados em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), consoante termo de apreensão e auto de entrega de fls. 29 e 35.

Por sua vez, a denunciada ALINE MARIA informou à autoridade policial que teria recebido os referidos produtos furtados como meio de pagamento de um programa sexual que havia realizado (fls. 11/12).

A materialidade do crime de tráfico de drogas do denunciado GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, foi comprovada pelo laudo de constatação preliminar no 2827/2016 (fls. 32/33), e laudo definitivo n.o 3.14.2017.31436-01 (fls. 93/95) os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA pesando, respectivamente, 4,92g (quatro gramas e noventa e dois centigramas) e, 1,96g (um grama e noventa e seis centigramas). (...).”

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência da apelante em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto a apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, ao afirmar que era usuária e a droga apreendida não lhe pertencia, sua versão ficou isolada nest
es autos, uma vez que o comércio malsão em apuração ficou comprovado
pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante e da versão apresentada por
Guguyson
Rodrigues Leão – corréu
da ação penal desmembrada
- durante seu interrogatório na fase investigativa.

Com efeito, quando interrogado durante a fase extrajudicial,
Guguyson
narrou os fatos da seguinte forma (ID
168048652
, p.
42
-
43
):

“[...] que é usuário de drogas e que apenas cinco “trouxinhas” de pasta base lhe pertencem; que mais cedo queria comprar drogas e
falou com a pessoa de ALINE para comprar drogas, ela disse que não tinha nada para vender
;
que o interrogado perguntou a ela sobre a pessoa de MARCOS, ao que ela
respondeu que ele não estava lá, havia saído
; que o interrogado se dirigiu ao Morro da Luz para comprar pasta base; que adquiriu 05 porções com uma senhora idosa com problema no joelho, conhecida na região como “vó”, tendo pago R$50,00 (cinquenta reais) pelas porções; que então retornou para o barracão onde costuma ficar e logo chegou foi abordado pelos policiais militares;
que afirma que não sabia que possuía droga no local, pois como disse, mais cedo tentou comprar e foi informado por ALINE que não tinha drogas; que alega que ALINE trabalha para MARCOS, sendo ele traficante
; que acredita que a droga encontrada no barracão pode ser de MARCOS, pois ele havia saído mais cedo quando o interrogando não conseguiu comprar o entorpecente com ALINE, mas já havia retornado quando o material foi localizado; que em outra oportunidade já adquiriu drogas com MARCOS [...]”.
–
Destacamos

C
orroborando as declarações de
Guguyson
,

os
policiais militares Almir e André, nas duas fases da persecução penal, confirmaram o delito perpetrado pela apelante.

A propósito, conforme consta na sentença condenatória, os
agentes

públicos
Almir e André narraram o delito de tráfico de drogas da seguinte forma, respectivamente:

(...) Que me recordo de boa parte da ocorrência;
Que esse barracão abandonado era utilizado por usuários de drogas e traficantes que vendiam para usuários; Que recebemos denúncia de uma mulher em companhia de outro rapaz; Que fomos até o local; Que a informação é que eles faziam tráfico de entorpecentes; Que usuários mesmo relatavam que quem vendiam eram essas pessoas; Que falavam que era um casal (...);
Que fomos até o local e foi abordado o rapaz e localizado com ele, depois na busca no ambiente foram localizadas outras porções também; Que as roupas novas a Aline disse que teria recebido em função de programas que ela fazia; Que nesse interim recebemos informação de que seriam produtos furtadas da loja Feira de Goiânia; Que a proprietária reconheceu as roupas como sendo da sua loja; Que com ele foi encontrada uma porção com ele e no ambiente umas vinte, vinte e duas porções em média; Que eram porções embaladas típicas de venda; Que ele os denunciantes afirmaram que estaria vendendo por questões de emprego, por local para ficar, que estavam sem serviço e por isso estavam utilizando a prática para levantar dinheiro; Que não recordo a quantidade de peças de roupas; Que
estavam com etiqueta; Que a vítima reconheceu as roupas; Que ela não admitiu ser produto de serviço; Que disse que seria produto de troca por programa; Que é um barracão grande, dois pisos; Que as pessoas compravam dela lá em cima e utilizavam a droga embaixo; Que um dos cômodos ela utilizou como moradia, ela morava nesse local; Que ela admitiu que estava morando naquele local (...); Que a droga e a roupa foi encontrada no quarto que ela estava habitando (...).”
(
Trechos do d
epoimento de Almir Souza dos Santos, extraídos da sentença condenatória vista no ID
168048718
)

Destacamos

“(...) Que nesse barracão era contumaz a situação de tráfico de drogas, então sempre tinha denúncias e a gente sempre ia lá para poder verificar e nesse dia além da droga localizamos várias roupas novas com etiquetas, que não tinham sido utilizadas ainda; Que perguntamos para ela e ela não soube explicar; Que depois ela falou que fez um programa e tinha trocado por várias peças, que tinham mais de 10 peças de roupas no programa; Que durante a situação houve uma ligação pedindo uma viatura na feira de Goiânia porque uma loja tinha sido furtada; Que uma viatura foi lá, fez contato com a vítima, aí fizemos contanto com a viatura; Que perguntamos que tipo de roupas, e ela falou que era tipo de roupa (...); Que pedimos para vítima do furto ir até a delegacia e lá ela confirmou que era dela a mercadoria, que tinha sido furtada na noite anterior no estabelecimento (...);
Que não recordo a quantidade de droga, mas recordo que eram várias pedras de pasta base; Que estava dentro daquelas latinhas de chicletes; Que era em torno de 20 a 30; Que era uma situação que não ia configurar uso;
Que a roupa ela disse que trocou por programa; Que a droga, eles falam que são usuários; Que usuário é uma pedrinha, duas, no máximo; Que era um barracão abandonado; Que entramos várias vezes lá (...);
Que Aline falou que morava lá e fazia os programas dela lá; Que a droga foi encontrada na unidade que ela estava morando, embaixo da geladeira
(...).”
Trechos do d
epoimento de André Luiz Vieira Martins, extraídos da sentença condenatória vista no ID
168048718
)

Destacamos

Nesse contexto, extrai-se dos depoimentos anteriormente transcritos, que
Guiguyson
afirmou que a apelante trabalhava para Marcos na traficância de drogas no “Barracão”, local de uso e comércio de entorpecentes. Soma-se a isso, que os policiais afirmaram que a denúncia recebida
,
a respeito da traficância naquele local
, dizia que
era protagonizada por um casal. Se
isso
não bastasse, o entorpecente
foi
encontrado, segundo os
agentes públicos
, no quarto da apelante e pela quantidade e forma em que estavam embalados, caracterizava o tráfico de entorpecentes.

Logo, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de pasta- base de cocaína [20 (vinte) porções pesando 4,92g], a conduta da apelante, configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em i
ncriminarem injustificadamente a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por conta disso, conquanto a apelante negue a prática da traficância e tenha afirmado que a droga apreendida não lhe pertencia, não há dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, sua absolvição em observância ao brocardo do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por outro vértice, no que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina
negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200
-
201)

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante à apelante,
conforme se infere desta parte da sentença recorrida:

“
Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes,
não se dedicar às atividades criminosas
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que a acusada, se dedica à atividade criminosa, isto porque possui uma ação penal em trâmite perante o Juízo de Cacoal/RO, conforme descrito na primeira fase.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que a condenada é contumaz na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
(...)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas”
.
(Trecho
s
retirado
s
da sentença
condenatória
vista no ID 168048718)

Todavia, é imperativo registrar que tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação do benefício pretendido neste recurso, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Isso porque
,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), consoante se infere do julgado abaixo resumido:

“[...] 12. Para os fins do art. 927, inciso III,
c.c
. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para
impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
"
. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926,
c.c
. o art. 927, § 4.o, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (
DJe
01/02/2017).
13. Recurso especial provido.
(
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10.8.2022, disponibilizado no
DJe
em 18.8.2022)
Destacamos

Além do mais, na
espécie, não se vislumbra elementos que pudesse indicar a apelante como dedicada
a
atividades criminosas, pois, apesar de se verificar variedade
nos
entorpecentes
apreendidos
, trata-se de somente 1,96g de maconha e 4,92g de pasta
-
base de cocaína. Além disso, a quantidade de dinheiro apreendido com
ela,
R$129,50 (cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos
), é
irrisório ao se constatar sua situação de vulnerabilidade.

No que atine às roupas furtadas encontradas no momento da prisão,
infere-se
que a apelante foi condenada por receptação. E não se pode levar em consideração que o tráfico estaria ocorrendo na
sua
residência
a
ponto de demonstrar eventual habitualidade, uma vez que, conforme
foi
narrado na denúncia, tratava-se de barracão ocupado por usuários de entorpecentes,
porque se
era um
imóvel abandonado.

Registre-se,
outrossim,
que não se perde
r
de vista a nocividade da cocaína, porém,
conforme já asseverado,
a quantidade apreendida não é expressiva. Além do mais, a ação penal em andamento em desfavor da apelante é referente a um suposto furto ocorrido no
E
stado de Rondônia no ano de 2016,
não
evidenciando,
assim, qualquer
ligação com o crime de tráfico de drogas.

Diante de tais peculiaridades, não se verifica motivos para não conceder
à apelante o
benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas
,
sob argumento
segundo o qual
ela
se dedica à
atividade criminosa.

Por conta disso, no caso em espécie, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a aplicação da fração redutora de pena no máximo de 2/3 (dois terços)
, sobretudo, pelo fato de que a quantidade de droga apreendida não foi significativa.

Por conseguinte, tendo em vista o reconhecimento da causa redutora de pena operado nesta oportunidade, procedo à retificação da pena de Aline Maria de Souza Guimarães da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantida a pena fixada na sentença condenatória para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal), procedo a soma das penas privativas de liberdade e de multa fixadas à apelante, perfazendo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena da apelante, fixo o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal. E, cumpridas pela apelante, as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ela não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Aline Maria de Souza Guimarães
, para readequar sua pena final para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e
176 (cento e setenta e seis) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,

substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem fixadas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023